Tribunal: STF
Processo: RE 1084839
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI Nº 3.395/DF. VÍNCULO ESTATUTÁRIO RECONHECIDO. JUSTIÇA DO TRABALHO: INCOMPETÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim sintetizado: 



    “NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua composição plenária, em sessão realizada no dia 23/4/2009, cancelou, em face das reiteradas decisões emanadas da Suprema Corte, a Orientação Jurisprudencial n.º 205 da SBDI-I, do que resulta a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações movidas por servidores admitidos mediante contrato administrativo por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ainda que se trate de contratação irregular pelo regime especial. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



    (e-doc. 60).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega a violação dos arts. 114, inc. I, da Constituição da República, e 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 2006. Sustenta buscar o reconhecimento do direito a verbas de natureza trabalhista e aduz estabelecer a Lei nº 11.350, de 2006, o regime celetista para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Afirma que, de acordo com o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, a Justiça comum teria competência para julgar “as relações jurídicas advindas de vínculos jurídico-administrativos, tais como: os estatutários, os comissionados e os contratos de forma temporária, e nunca os celetistas”. Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para reconhecer e declarar a competência da Justiça do Trabalho (e-doc. 62). 



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 65 e 66).



    4. A Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em observância à Portaria GP nº 138, de 2009, apontou o enquadramento da matéria versada no caso ao Tema nº 59 do ementário da Repercussão Geral, assim, remetendo os autos ao TST, para sobrestamento, em cumprimento ao disposto no art. 543-B, § 1º, do CPC de 1973 (e-doc. 80).



    5. O Colegiado a quo, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO APRECIADO ANTERIORMENTE POR ESTA TURMA. DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC/2015. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA POR ESTA TURMA. Diante da moldura fática delineada pela Corte de origem, a Reclamante foi admitida pelo Município de Queimadas como Agente Comunitária de Saúde após prévia aprovação em concurso público e submetida, desde o momento da sua contratação, ao regime estatutário. Ora, apesar da postulação de direitos previstos na CLT, verifica-se que a discussão passa, necessariamente, pela validade, ou não, do vínculo jurídico-administrativo firmado com o ente da Administração Pública. Assim, diante do entendimento consubstanciado, pelo STF, na ADI 3.395, não há como se reconhecer a competência desta Justiça Especializada, devendo ser mantida incólume a decisão anteriormente proferida por esta Turma. Nesse contexto, está inviabilizado o exercício do juízo de retratação de que trata o artigo 1.040, II, do CPC/2015, ficando mantida a decisão proferida quando da primeira apreciação do Agravo de Instrumento, determinando-se o retorno dos autos à Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no encaminhamento do andamento do processo, como entender de direito.”



    (e-doc. 97).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão impugnado neste recurso extraordinário:



    “No presente caso, o Tribunal Regional, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a vinculação existente entre a reclamante e o Município era de natureza jurídico-administrativa. Consignou a Corte de origem que ‘a própria reclamante, na peça de ingresso, a fim de respaldar seus pleitos, dispõe que foi admitida pelo reclamado para desempenhar a função de ‘Agente Comunitário de Saúde’, e assevera que a sua admissão se deu sob a égide da CLT, entretanto, a citada portaria de nomeação atesta que sua admissão se deu nos moldes da Lei n.º 121/2007, cujo texto conduz à ilação de uma relação jurídica estatutária entre os litigantes” (fl. 50). 



    O Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária realizada em 11/4/2008, por ocasião do julgamento do Processo n.º RE 573.202-9, DJE n.º 65, divulgado em 10/4/2008 e publicado em 11/4/2008, da relatoria do Ex.mo Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral da questão relativa ao alcance da competência da Justiça do Trabalho prevista no item I do artigo 114 da Constituição da República, culminando por afastar desta Justiça especial a competência para processar e julgar contratos de trabalho que visem ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    Após tal decisão, este Tribunal Superior reuniu-se em sua composição plena para discutir a matéria e, em sessão realizada no dia 23/4/2009, em face das reiteradas decisões emanadas da Suprema Corte, cancelou a Orientação Jurisprudencial n.º 205 da SBDI-I, do que resulta a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações movidas por servidores admitidos mediante contrato administrativo por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ainda que se trate de contratação irregular pelo regime especial.”



    (e-doc. 60, p. 3-4; grifos nossos).



    7. O entendimento adotado no acórdão recorrido, portanto, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Comum estadual para apreciar demanda de natureza jurídico-administrativa entre o servidor e a Administração Pública municipal, verbis:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395-MC/DF. TESE FIXADA NO ARE 906.491 (TEMA 853). INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Em conformidade com a liminar concedida no julgamento da ADI 3.395, esta CORTE vem aplicando o entendimento no sentido de que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum. (...)



    (RE nº 806.715-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/12/2018, p. 27/02/2019; grifos acrescidos)



    “Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Alegação de afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Servidor contratado para ocupar cargo em comissão em empresa pública. Ausência de aderência estrita. 1. Na ADI 3.395, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista, por força do artigo 173, § 1º, II, da Constituição, sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas e, portanto, seus empregados são regidos pelo regime celetista. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”



    (Rcl nº 30.438-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; grifos nossos)



    8. Ademais, como se pode inequivocamente notar, o Tribunal de origem decidiu a matéria objeto do recurso extraordinário com fundamento no quadro fático-probatório dos autos e na interpretação da Lei municipal nº 121, de 2007. Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos fáticos e das provas estabelecidas no caso e, ainda, do teor da legislação infraconstitucional local, seria possível concluir de forma diversa do que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Conflito de competência. Justiça comum. Justiça do Trabalho. Natureza do vínculo de trabalho. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.189.584-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24/04/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos).  



    “DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEI LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência dessa Corte é no sentido de que cabe à Justiça comum a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como de legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 280 e 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (RE nº 670.917-AgR/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j 24/11/2017, p. 07/12/2017; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da aplicação da legislação trabalhista aos empregados de cartórios extrajudiciais está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise da legislação local. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 634.985-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 23/02/2016, p. 08/03/2016)



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator